Tribunal: TCU
Processo: 034.034/2019-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1436/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legal (ais) para fins de registro o (s) ato (s) a seguir relacionado (s), de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 034.034/2019-6 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Elton José de Jesuz (XXX.506.939-XX); Eva Maria Cruz Novinski (XXX.998.689-XX); Fernando Ricco (XXX.563.719-XX); Flávia Regina Garcia Tárcia (XXX.393.949-XX); Isabel de Loyola e Silva Guernieri (XXX.068.339-XX); Ivete de Oliveira Rosa (XXX.570.939-XX); José Ladislau Novinski (XXX.405.209-XX); Julio Cezar Garcia Lima (XXX.155.959-XX); Letícia Ferraro (XXX.693.619-XX); Liliane Hatsbach (XXX.790.639-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.